Tribunal: TJDFT
Processo: 0719574-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Litispendência. Rejeitada. Tráfico de drogas. Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Materialidade e autoria delitivas. Comprovadas. Condenação mantida. Dosimetria da Pena. Primeira fase. Segunda fase. Fração de aumento. Adequação. Multirreincidência. Recursos conhecidos e não providos.
I. Caso em exame.
1. Apelações criminais contra sentença que condenou a apelante pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (Lei de Drogas) e no art. 12 e 15 da Lei no 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento); e condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (Lei de Drogas) e no art. 12 da Lei no 10.826/2003.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) preliminar de litispendência; (ii) suficiência de provas para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo; e, (iii) critérios de aumento da primeira e da segunda fase da dosimetria da pena.
III. Razões de decidir.
3. O fato de as drogas terem sido apreendidas em contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em outro processo não configura litispendência ou bis in idem processual se os fatos imputados são diversos.
4. Afastam-se as teses absolutória e desclassificatória quanto ao crime de tráfico de drogas se a destinação ao comércio ilícito está comprovada pelo depoimento dos policiais, pela balança de precisão apreendida com resquícios de maconha, pela forma de acondicionamento das porções apreendidas e, sobretudo, pela interceptação telefônica que obteve diálogos em que os envolvidos expõem abertamente a conduta imputada.
5. Devidamente comprovadas as condutas de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de disparo de arma de fogo, especialmente pelo depoimento dos policiais, pelas circunstâncias da apreensão em flagrante delito e pela confissão judicial, afasta-se o pleito absolutória.
6. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional, para elevação da pena-base, a utilização das frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses.
7. Na segunda fase, em razão da multirreincidência, é cabível a adoção de critério maior que 1/6 (um sexto), uma vez justificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
IV. Dispositivo.
8. Recursos conhecidos e não providos.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 68, art. 44, art. 77, art. 33, art. 59, art. 69; CPP, art. 387, § 2o; e, Lei 11.343/06, art. 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.799.289/DF, 2020/0298098-7, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, julgado em 03/08/2021, publicado em 06/08/2021; STJ, AgRg no HC 733.705/RJ. Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT, 5a Turma, julgado em 16/08/2022, publicado em 23/08/2022; TJDFT, Acórdão 1897210, 07464585920238070001, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no PJe: 5/8/2024; e, TJDFT, Acórdão 1893540, 07122145120218070009, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no PJe: 29/7/2024.